Tribunal: TJES
Processo: 0000815-77.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000815-77.2019.8.08.0019
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADRIANA JOSE VENANCIO
APELADO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0000815-77.2019.8.08.0019

Apelante: Adriana José Venâncio

Apelado: Município de Ecoporanga

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga que acolheu a preliminar suscitada em contestação de ausência de interesse por falta de requerimento administrativo prévio, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. (fls. 130/139)

Em suas razões recursais, a apelante sustenta basicamente que sua pretensão de reenquadramento funcional prescinde de requerimento administrativo prévio, denotando que a sentença deve ser anulada, eis que viola o art. 5º, XXXV, da CF, conforme a reiterada jurisprudência pátria. (fls. 134/139)

Contrarrazões às fls. 141/155, em que o recorrido suscita preliminar de inadmissibilidade recursal, por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade:

Nos termos da jurisprudência desta Câmara,
“a reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170243570, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022).

Da análise dos autos não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois apuro dos autos que as razões do apelo atacam suficientemente os fundamentos da sentença recorrida, especialmente quanto à desnecessidade de requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da presente demanda.

Isto posto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito:

No que diz respeito à matéria de fundo propriamente dita, anoto que a hipótese cinge-se em aferir se há necessidade de requerimento administrativo prévio de sorte a autorizar a autora, servidora efetiva do Município recorrido, a ajuizar da presente demanda, cuja pretensão envolve a progressão funcional e pagamento das repercussões pecuniárias.

No caso dos autos, como o Município recorrido apresentou contestação se opondo expressamente às pretensões autorais (fls. 106/115), entendo que deve incidir, com as devidas adequações, o entendimento externado pela excelsa Corte em sede de recursos repetitivos que, ao apreciar o RE nº 631.240, assentou que
“[...]
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
.
[...]”

Tal compreensão também provém da jurisprudência da Corte Uniformizadora, vide:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR DA AÇÃO NÃO PROMOVEU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À INSTAURAÇÃO DA DEMANDA JUDICIAL. NOTÓRIA OPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO TEMA DE FUNDO. INEXIGÊNCIA DO REQUERIMENTO PRÉVIO, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO DO EXCELSO STF (RE 631.240/MG, REL. MIN. ROBERTO BARROSO, DJE 7.11.2014). JULGADO APLICÁVEL À ESPÉCIE, EM QUE A CORTE PAULISTA DETECTOU A EXISTÊNCIA DE EVIDENTE ANTAGONISMO DO PODER PÚBLICO CONTRA A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A excelsa Corte Suprema tem o entendimento, firmado em julgamento de mérito de Repercussão Geral, de que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado (RE 631.240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 7.11.2014).

2. Na espécie, o Tribunal Paulista assinalou que a própria postura defensiva do Instituto Previdenciário e do Município quanto à ação já demonstram de forma evidente seu antagonismo em relação à pretensão apresentada, não havendo se falar de falta de interesse de agir quando a resistência ao pedido está muito bem colocada. Ainda, com a dificuldade de obtenção de negativas formais quanto aos pedidos administrativos, seria também desproporcional cobrar ao servidor que se submeta a procedimento administrativo moroso e muitas vezes inconclusivo a fim de que possa contrariar judicialmente notório entendimento do Poder Público (fls. 514, grifado).

3.
Portanto, não é o caso, na espécie, de se reformar o aresto quanto aos pontos da suposta ausência de interesse de agir, nem mesmo quanto à ausência de prévio requerimento administrativo, na medida em que se constatou, no caso, a notória oposição da Administração Pública quanto à pretensão da parte autora.
O acórdão de origem se filia à tese da Corte Suprema.

4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.889.095/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.) (grifos e negritos não originais)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício em casos semelhantes ao que se enfrenta e envolvendo o mesmo ente público recorrido:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REQUERIMENTO DE REENQUADRAMENTO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO COM DEFESA DE MÉRITO PRETENSÃO AUTORAL RESISTIDA INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO SENTENÇA ANULADA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Preliminar: como é possível extrair a intenção de reforma por parte do recorrente, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entende-se que o recurso não apresenta irregularidade formal. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, com repercussão geral reconhecida, no qual discutia-se a necessidade de prévio requerimento administrativo para obtenção de benefício previdenciário, firmou entendimento no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise . Restou ressalvado, contudo, que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

3. Outrossim, conforme já se pronunciou este e. TJ/ES em diversos julgamentos anteriores, se deve considerar a caracterização do interesse de agir do litigante quando há contestação de mérito pelo ente Público. Isso porque, se o requerido, responsável pela análise administrativa dos pedidos, apresenta contestação em juízo que não se limita a alegar a ausência de requerimento administrativo prévio, mas também apresenta argumentos de mérito pela improcedência das pretensões autorais, evidenciado estará o interesse de agir do autor, posto que a municipalidade já está expondo motivos pelos quais entende indevida a indenização pleiteada, denotando o seu indeferimento na via extrajudicial.

4. In casu, a contestação apresentada pelo município apelado nestes autos não se ateve apenas à alegação de ausência de interesse de agir, como também demonstrou resistência ao suposto direito da apelante, visto que tenta refutar os pleitos contidos na exordial. Assim, não há como afastar, neste caso concreto, o interesse de agir da apelante, como já decidiu esta Corte em outras oportunidades.

5. Impõe-se, pois, a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito possa ter seu regular prosseguimento, com saneamento e devida instrução probatória, não sendo possível, neste momento, a aplicação da Teoria da Causa Madura.

6. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000247-61.2019.8.08.0019 (019190002352), Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. DIALETICIDADE. AFASTADA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DISCUSSÃO SOBRE REFERÊNCIA ATRIBUÍDA AO CARGO DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO PARA INGRESSO NA VIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I Sob a ótica da primazia do julgamento de mérito, deve o julgador extrair do petitório o anseio da parte em reformar o ato judicial atacado, ainda que se trate de mera reprodução de peça processual anterior, como a exordial e a contestação. Precedente do c. STJ.

II Nos termos da jurisprudência pátria, não versando o caso sobre demanda previdenciária, é prescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de ação judicial, mormente quando o pleito exordial é devidamente contestado pela parte demandada, demonstrando de forma inequívoca a pretensão resistida.

III Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000261-45.2019.8.08.0019(019190002493), Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 07/10/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL INOCORRÊNCIA SERVIDOR PÚBLICO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESNECESSIDADE PRETENSÃO RESISTIDA EM CONTESTAÇÃO RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020). Preliminar rejeitada.

2. É firme o firme o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que mesmo diante da ausência de requerimento administrativo, o interesse de agir resta caracterizado caso seja apresentada defesa de mérito por ocasião da contestação (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180050271, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

3. No caso, o município apelado apresentou defesa refutando a pretensão meritória deduzida pela apelante, de forma a evidenciar, em meu sentir, o interesse de agir por parte da autora, sendo este entendido como a utilidade que o provimento jurisdicional poderá trazer ao demandante.

4. Ademais, pensar de forma diversa acabaria por violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

5. Recurso provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000258-90.2019.8.08.0019 (019190002469), Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Nesse contexto, tenho por evidenciado erro de procedimento bastante ao acolhimento da pretensão recursal, motivo pelo qual
dou provimento
ao apelo para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DESNECESSIDADE – ERRO DE PROCEDIMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA DECRETADA – APELAÇÃO PROVIDA.

1 – Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões do apelo atacam suficientemente os fundamentos da sentença recorrida. Rejeita-se a preliminar a tal título eriçada.

2 – Nos termos da jurisprudência deste sodalício
“[...]mesmo diante da ausência de requerimento administrativo, o interesse de agir resta caracterizado caso seja apresentada defesa de mérito por ocasião da contestação[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180050271, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

3 – Apelação provida, para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.